Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-05.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – Acordo entabulado entre as partes – Réu que, não obstante continuar recebendo diversas parcelas de acordo após atraso no pagamento de certa prestação, negativou o nome do autor pelo valor total da aludida fatura – Atitude contrária à boa-fé – Declaração de inexigibilidade do débito na forma como cobrado que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – Acordo entabulado entre as partes – Réu que, não obstante continuar recebendo diversas parcelas de acordo após atraso no pagamento de certa prestação, negativou o nome do autor pelo valor total da aludida fatura – Atitude contrária à boa-fé – Declaração de inexigibilidade do débito na forma como cobrado que é medida de rigor, autorizada a emissão de boletos para o pagamento do restante do acordo, com incidência dos consectários legais – Danos morais caracterizados pela negativação arbitrária, dadas as peculiaridades antevistas, ou seja, pelo valor total, após recebimento de diversas parcelas – Quantum reduzido para R$ 5.000,00, eis que o autor, de certa forma, em razão do atraso, acabou por contribuir com o ocorrido - Recurso parcialmente provido.